Tribunal: TJDFT
Processo: 0721154-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VIA SISBAJUD. CHEQUE ESPECIAL. CONTAS CORRENTE E POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na etapa satisfativa do processo, é do devedor o ônus da prova referente a incidência de alguma das hipóteses de proteção legal sobre valores eventualmente penhorados do seu patrimônio. Precedentes.
2. Deve ser desconstituída a penhora realizada sobre valores oriundos de cheque especial, já que tais montantes não compõem o patrimônio do devedor, mas sim da instituição financeira depositária. Precedentes.
3. Não sendo comprovado pelo devedor que os valores residuais subtraídos de sua conta corrente amoldam-se a algumas das hipóteses legais de impenhorabilidade, deve ser mantida a penhora ordenada na decisão recorrida.
4. Por força das regras legais de sigilo fiscal, para fins do art. 833, X, do CPC, compete ao devedor comprovar, por meio de extratos bancários dos últimos meses, que a sua conta poupança não está sendo utilizada de forma diversa de sua finalidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.